Tribunal: STF
Processo: HC 252732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.763.067/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado), e 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar parcial provimento às apelações formalizadas pelo Ministério Público defesa, afastou a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do citado art. 33 e fixou as penas-base no patamar mínimo. Redimensionou a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento 500 dias-multa. Recurso especial teve a sequência indeferida.



    4. Formalizado agravo visando à subida do especial, o Presidente do STJ dele não conheceu, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343, de 2006. Aduz que o redutor foi afastado unicamente em razão do registro de atos infracionais e da condição de desempregado do paciente.  



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de não conhecimento, em razão da intempestividade, do agravo em recurso especial. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator